Tribunal: STF
Processo: AP 1246
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de ALFREDO ANTONIO DIETER, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 13/6/2024, a audiência de instrução desta ação penal foi realizada (eDoc. 59). 



    Em 27/6/2024, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC encaminhou a notícia de violação do monitoramento eletrônico, bem como a justificativa apresentada pelo réu (eDoc. 63).



    Segundo o noticiado pelo Juízo fiscalizador, o réu teria praticado a violação de “Fim de bateria” em 4/4/2024, 22/5/2024 e 30/5/2024.



    Em justificativa, o réu alegou que, em 4/4/2024, “não saiu do endereço de sua residência, que no meio da semana passada houve um problema de queda de energia elétrica que durou até as 14 horas daquele dia,impossibilitando carregamento da bateria, que quando esta no banheiro de sua residência o dispositivo demonstra inconsistência de forma que pisca um luz azul e apita. E que, em 01/06/2024, compareceu ao  ao juízo fiscalizador informando que, “não deixou faltar a bateria só que disparou apito que sempre coloca carregar que pode ter não conectado corretamente, não sabe o motivo de tal feito”.



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou as medidas cautelares impostas por descarga da bateria, 3 (três) vezes, em 4/4/2024, 22/5/2024 e 30/5/2024.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois, conforme informações trazidas aos autos, em 04/04/2024, o descarregamento total da bateria ocorreu por falta de energia em sua residência. E, em relação às outras datas, o réu informa não ter deixado descarregar a tornozeleira, mas acredita ter carregado incorretamente.



    De todo modo, observo que foram hipóteses isoladas, sem reiteração de conduta, inclusive com o regular comparecimento ao Juízo fiscalizador em data posterior (eDoc. 74).



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau/SC, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente